Tribunal: TJSP
Processo: 1008558-13.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
APELAÇÃO - Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Reparação de Danos - Pretensão de reativação do contrato de plano de saúde, ao fundamento de que houve cancelamento ilegal do contrato - Sentença de parcial procedência - Inconformismo da ré – Descabimento - Ausência de notificação prévia das autoras que inviabiliza o desfazimento do contrato – Recurso desprovido